Tribunal: CARF
Processo: 13553.000075/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13553.000075/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.428 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ALBÉRCIO DA COSTA BRITO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
DEDUÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM A DIRF
Mantém-se o lançamento quando a dedução do imposto de renda retido na
fonte nele consignada é compatível com a Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), apresentada pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), acórdão no 15.13.253, de
26/07/2007 (e-fls. 59/61), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 15/24).
Intimado da referida decisão em 09/10/2007, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 67), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 05/11/2007 (e-fls. 78/79), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13553.000075/2006-80
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.428 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000075/2006-80

1. Limita-se apenas que o documento que lhe foi fornecido pela Prefeitura
Municipal de Ituaçu é oficial, protestando pela sua validade, aduzindo que o
não seu acatamento visaria a lhe prejudicar;
2. Requer que seja procedida a intimação da referida fonte pagadora para
confirmar os valores que foram consignados em sua declaração ou, se for o
caso, lhe seja permitida a retificação da mesma;
3. É o que importa relatar.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário mais nenhum
documento.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca da redução no montante do Imposto de
Renda Retido na Fonte apurado entre o cotejamento do consignado pelo recorrente em sua
Declaração de Ajuste Anual e aquele constante na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (Dirf) que teria sido apresentada pelo Município de Ituaçu (Diferença = R$ 2.270,90.
Imposto Retido na Fonte
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 61):
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.428 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000075/2006-80

O Impugnante atém-se apenas ao comprovante de rendimentos fornecido pela
Prefeitura Municipal de Iruaçu, ratificando ter auferido os rendimentos nele
constantes, sobre os quais teria incidido a retenção do imposto na fonte também nele
especificada. Entretanto, ao compatibilizar os dados declarados pelo Contribuinte com
os apresentados na Dirf pela fonte pagadora, o lançamento implicou a redução dos
rendimentos antes oferecidos à tributação e do respectivo imposto retido na fonte. De
fato, a compatibilização com a Dirf tornou maior o saldo de imposto a pagar apurado
no lançamento, mas não há como afastar a correlação dos dados nele constantes com
as informações consignadas no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) sem qualquer outro documento comprobatório da existência de erro nos
dados. O Contribuinte retorna aos autos o comprovante de rendimentos já apresentado
e pugna pelo seu reconhecimento, em detrimento das informações que compõem a base
da RFB, fornecidas pela mesma fonte pagadora. Identificada a origem do suposto erro,
apenas a própria fonte poderia saná-lo. Do que resulta na correção do feito fiscal.
Isto posto, voto pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela procedência do
lançamento, mantendo o imposto suplementar, no valor de R$1.321,52 (mil, trezentos e
vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), e a respectiva multa de oficio, com os
acréscimos legais pertinentes, cuja diferença em relação ao valor já reconhecido pelo
Contribuinte deverá ser-lhe cobrada.
Não havendo o ora recorrente trazido aos autos outros elementos comprobatórios
fortes para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário, além daqueles que já foram objetos de apreciação pela autoridade de piso, o mesmo
deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital